Tribunal: TJDFT
Processo: 0736251-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0736251-04.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: ISABELA SABINO DE FREITAS ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA contra decisão do MM. Juiz da 12a Vara Cível de Brasília (proc. n. 0741444-65.2021.8.07.0001) que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao órgão empregador da parte executada, ora agravada, sob o argumento de ser inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Em suas razões, a agravante sustenta que o posicionamento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que a regra da impenhorabilidade, prevista no art. 833, IV, do CPC, admite exceções para o caso em que a penhora de parte da remuneração do(a) devedor(a) não seja capaz de atingir a sua dignidade ou subsistência de sua família. Salienta que a parte adversa ocupa cargo público, com remuneração em torno de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia “mais que suficiente para pagamento da dívida em pouco tempo de penhora mensal” (ID 50746648, p. 4), caso implementado o decote de 30% (trinta por cento) propugnado na origem. Neste exame prefacial, requer seja atribuído efeito suspensivo ativo ao recurso, com expedição de ofício à fonte pagadora da parte devedora, a fim de que seja implementada penhora à razão de 30% (trinta por cento) de sua remuneração, até que seja ultimado o pagamento do débito. No mérito, postula a confirmação da medida prefacial. Preparo regular (ID ́s 50746653 e 50746654). É a síntese do que interessa. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme consta no julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, que enveredou acerca medida propugnada pela parte agravante, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou entendimento no sentido de que a “regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”. Em subserviência ao precedente supracitado, renovado no EREsp n. 1.874.222/DF, adiro ao entendimento de que, excepcionalmente, a partir de análise do caso concreto, há possibilidade da relativização da impenhorabilidade de percentual de salário desde que preservado o suficiente para a subsistência digna do(a) devedor(a) e de sua família, a emergir, na espécie, probabilidade do direito postulado. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXCEPCIONALIDADE. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ART. 833 §2o, CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. Admite-se a penhora de rendimentos da parte executada para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno. Precedentes STJ e deste Tribunal. 2. A penhora de salário requerida incide em percentual razoável e que não prejudica o sustento da devedora, tampouco acarreta sacrifício da dignidade humana para pagamento da dívida em questão. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para autorizar a penhora de percentual na remuneração líquida da devedora até integral adimplemento da dívida. (Acórdão 1436004, 07075134020228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL DE 20%. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. CONTEXTO FÁTICO. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família, além de propiciar a satisfação do crédito perseguido. Incumbe ao agravante comprovar algum fato superveniente que justifique a revogação da penhora de salário anteriormente deferida, bem como a redução do percentual fixado, sendo insuficientes meras alegações sobre a mudança de sua capacidade financeira sem a devida comprovação. (Acórdão 1433370, 07128779020228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. Na hipótese analisada, o percentual penhorado protege a dignidade do devedor, mantém o mínimo existencial e um padrão digno de vida. 4. Agravo interno prejudicado. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.(Acórdão 1435758, 07100389220228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no DJE: 15/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, falece, in casu, o risco de dano grave ou de difícil reparação, caso haja o deferimento do pedido quando da análise do mérito deste agravo de instrumento, sobretudo porque, como frisado pela agravante, a parte devedora é servidora pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com alto grau de estabilidade quanto ao recebimento da verba salarial. No mais, eventual suspensão do feito embrionário não causa quaisquer prejuízos à agravante, mormente porque, em tal hipótese, há suspensão da prescrição e, em seguida, a possibilidade de prescrição intercorrente, conforme determina o art. 921, §§1o e 2o, do CPC, cabendo, ainda, a qualquer momento, a retomada do fluxo processual. Ao exposto, indefiro a medida prefacial. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019 do Código de Ritos. Advirto a parte agravante acerca da multa estampada no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. Após, volvam-me conclusos. P.I. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023. CARLOS MARTINS Relator